Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736865-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, BRUNO BATISTA ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, contra a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0714548-82.2021.8.07.0001, ajuizado por SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA e BRUNO BATISTA ROSA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ré, em que alegava excesso de execução e excesso de penhora, nos seguintes termos (ID 106421691): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada, alegando, em síntese, excesso de execução e excesso de penhora. No que diz respeito ao excesso de execução, entende que não é possível a inclusão de juros de mora nos cálculos de execução, bem como a incidência de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Quanto ao excesso de penhora, alega que foram penhorados dois imóveis que alcançam o valor de oito milhões de reais para o pagamento de dívida no valor de R$ 7.141,97. Decido. Em que pesem as alegações da devedora, razão não lhe assiste. Não há excesso de execução, ao passo que o art. 520 do CPC é claro ao estabelecer que "o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo". O §2o do dispositivo traz que "a multa e os honorários a que se refere o §1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. A alegação de excesso de penhora não encontra respaldo, tendo em vista que a credora requereu a penhora de apenas um imóvel, e não dois, como alegado pela devedora, o que pode ser observado, também, no termo de penhora ID 102074367. Destarte, REJEITO a impugnação apresentada pela parte ré. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel, conforme decisão ID 102031103. No mais, aguarde-se o prazo concedido à exequente para averbação da penhora junto ao cartório imobiliário competente. Intimem-se". Narra o recurso que os autos de origem se referem a cumprimento provisório de sentença, cujo título judicial em que se baseia a cobrança dos honorários sequer transitou em julgado. A parte agravante alega que o exequente é credor do suposto montante de R$ 7.141,97. Assevera que, como não houve trânsito em julgado da condenação, não é possível a inclusão de juros de mora nos cálculos da execução, o que não está sendo observado pelo exequente, tampouco pelo MM. magistrado, em clara e evidente violação à lei (art. 85, §16 do CPC). Enfatiza que o exequente faz incidir em seus cálculos multa e honorários do cumprimento de sentença sobre o valor das custas, o que também não é permitido, havendo, portanto, nos cálculos da execução, inegável excesso. Afirma, também, que há excesso de penhora a macular o presente cumprimento de sentença diante da disparidade do suposto valor devido (pouco mais de sete mil reais), e o valor do imóvel penhorado, avaliado em quase 4 milhões de reais, conforme laudo anexados aos autos. Dessa forma, entende ser devida a desconstituição da penhora do imóvel apontado pelo exequente, haja vista a clara discrepância entre o valor supostamente devido e o valor do bem penhorado. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo par determinar readequação dos cálculos do exequente, sem incidência de juros moratórios, conforme art. 85, §16 do CPC; seja desconstituída a penhora do imóvel de matrícula 160.128 do 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federale; e, seja dado o agravado condenado em honorários advocatícios, haja vista o provimento da impugnação, em grau de recurso. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem a cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios que seriam devidos ao exequente nos autos do processo 0705538- 82.2019.8.07.0001, alegando o exequente ser credor de R$ 5.867,18 (ID 90603567), cujo valor atualizado da dívida é de R$ 7.112,75 (ID 95491253). O Juízo a quo deferiu a penhora do "Apartamento no 614 do Bloco "F" da SQSW 301, em Brasília-DF, matriculado sob o no 160128 no 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF” (ID 102031103). Não procede a alegação de excesso de execução, sob o argumento de ser possível a incidência de multa e honorários em sede de cumprimento provisório de sentença. Da simples leitura do artigo 520, §2o, do CPC, extrai-se que referidas verbas são expressamente incidentes no cumprimento provisório de sentença atinente ao pagamento de quantia certa, conforme se vê: “§ 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.” Confira-se a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 4. À luz do artigo 520, §2o, do CPC, incidem multa e honorários em sede de cumprimento provisório de sentença. (...)”. (Acórdão 1331194, 07514281320208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 20/4/2021. ) Da mesma forma, não há que se falar em excesso de penhora. Consoante o art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios. No caso, a constrição recaiu apenas sobre um imóvel, conforme termo de penhora ID 102074367. Considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que não se verifica no caso dos autos. Ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. O art. 847 do CPC faculta à parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente, mas não foi isso que se verificou. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. TOTALIDADE. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O excesso de execução ocorre quando o credor cobra valores além do que lhe é devido. 1.1. No caso dos autos, não existe excesso de execução, já que há elementos probatórios que comprovam que imóvel penhorado já possuía outras medidas constritivas anteriores à presente demanda. 2. Também não há que se falar em excesso de constrições, já que, além da medida constritiva ordenada na presente demanda ter a possibilidade de não ser considerada definitiva, o valor a ser arrecadado pode não possuir a liquidez suficiente para quitar o crédito exequendo, o que autoriza a manutenção da penhora integral do imóvel. 3. A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, de maneira a garantir a satisfação do crédito. 3.1. In casu, a ausência de localização de outros bens autoriza a penhora integral do imóvel em questão. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida” (07522292620208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 10/5/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida. 4. Recurso provido”. (07221171120198070000, Relator: Josapha Francisco dos santos, 5a Turma Cível, DJE: 21/2/2020.) Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador